Tribunal: TJBA
Processo: 8059288-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059288-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: JOAO VITOR SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIA GURGEL VIEIRA LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE
INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA , NO PRAZO MÁXIMO DE SEIS HORAS SOB PENA DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTES NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DIAGNÓSTICO DE COLELITÍASE COMPLICADA/COLECISTITE AGUDA INCIPIENTE
.
RELATÓRIO MÉDICO.
URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.

POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO SEU QUADRO DE SAÚDE.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
PRAZO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A URGÊNCIA.

ASTREINTES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA CONDICIONADA À CONDUTA DO AGRAVANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL.
ESTABELECIMENTO DE LIMITE DO MONTANTE FINAL EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS).

DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8059288-48.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
a
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

e
como
agravad
o

JOAO VITOR SOUZA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e

JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno de id. 93289070
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA